Tribunal: TJMT
Processo: 1003653-91.2025.8.11.0015
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-10-14
Data de publicação: 2025-10-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1003653-91.2025.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Moral, Cancelamento de vôo]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[ANDREIA SOARES SANTANA - CPF: 012.914.131-38 (RECORRENTE), MEIRY ROSE COIMBRA DIAS - CPF: 027.653.671-16 (ADVOGADO), SERGIO DEL SANTORO - CPF: 916.744.339-72 (RECORRENTE), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (RECORRIDO), FLAVIO IGEL - CPF: 370.018.638-07 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. TRANSPORTE AÉREO. CANCELAMENTO E ATRASO DE VOO POR MAIS DE VINTE HORAS. AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO PRÉVIA E DE ASSISTÊNCIA MATERIAL. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA COMPANHIA AÉREA. DANO MORAL CONFIGURADO. MAJORAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto pelos autores contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido, condenando companhia aérea ao pagamento de indenização por danos morais, em razão de atraso de aproximadamente vinte horas em voo de retorno Rio de Janeiro/Sinop, ocorrido em 05/11/2024, com chegada efetiva apenas em 06/11/2024 às 12h25. Pretende-se a majoração do valor indenizatório, sob alegação de que não houve comunicação prévia da alteração do voo nem adequada assistência material durante o período de espera.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão:
(i) definir se a companhia aérea comprovou a comunicação prévia aos passageiros acerca da alteração do voo dentro do prazo regulamentar; e
(ii) estabelecer se o valor fixado a título de indenização por danos morais é adequado e proporcional diante das circunstâncias do atraso e da falha na prestação do serviço.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A ausência de prova de comunicação prévia aos consumidores acerca da reprogramação do voo caracteriza descumprimento do dever de informação previsto na Resolução da ANAC e configura falha na prestação do serviço, nos termos do art. 373, II, do CPC.

A responsabilidade da companhia aérea é objetiva, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, sendo suficiente a demonstração do defeito na prestação do serviço e do dano experimentado pelo consumidor.

O atraso superior a vinte horas em voo doméstico, sem aviso prévio e sem a devida assistência material, ultrapassa o mero aborrecimento, configurando dano moral indenizável, por acarretar cansaço, frustração e desconforto relevantes.

O valor fixado em primeiro grau não se mostra proporcional à gravidade do dano nem adequado aos fins compensatório e pedagógico da indenização, devendo ser majorado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

A companhia aérea responde objetivamente pelos danos causados aos consumidores decorrentes de atraso ou cancelamento de voo, independentemente de culpa.

A ausência de comunicação prévia acerca de alteração de voo configura falha na prestação do serviço e enseja reparação por danos morais.

O quantum indenizatório por dano moral deve ser fixado de forma proporcional à gravidade do abalo e suficiente para atender aos fins compensatório e pedagógico da indenização.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado no

1003653-91.2025.8.11.0015

Classe CNJ

460

Origem:

Segundo Juizado Especial Cível de Sinop

Recorrente(s):

Andreia Soares Santana

Sérgio Del Santoro

Recorrido(s):

Azul Linhas Aéreas Brasileiras S/A

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

14 a 16/10/2025 (Plenário Virtual)

Egrégia Turma:

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra a sentença proferida que apresentou a seguinte parte dispositiva:

“Por todo o exposto, com resolução do mérito, a teor do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido e CONDENO a ré ao pagamento de indenização por danos morais no valor total de R$ 5.000,00, sendo R$ 2.500,00 para cada reclamante, com correção monetária pelo IPCA (CC, art. 389) a partir deste arbitramento, mais juros moratórios de acordo com a taxa legal (CC, art. 406) desde a citação.”.

Os Autores visam à majoração da condenação a título de dano moral, sob o argumento de que o valor fixado em primeiro grau seria insuficiente para compensar o atraso de aproximadamente vinte horas no voo de retorno Rio de Janeiro/Sinop, ocorrido em 05/11/2024, cuja chegada originalmente prevista para as 16h30 restou reprogramada para as 12h25 do dia seguinte, em 06/11/2024.

Os Recorrentes sustentam que não teriam sido previamente comunicados acerca da alteração e que a companhia aérea não prestou a devida assistência material durante o período de espera, motivo pelo qual o montante arbitrado não atenderia ao caráter compensatório e pedagógico da indenização, postulando sua elevação.

Os autores informaram que o trecho em questão correspondia ao voo de retorno Rio de Janeiro/Sinop, com partida originalmente prevista para 05/11/2024 às 09h40 e chegada ao destino final às 16h30 do mesmo dia. Entretanto, o referido voo foi cancelado em razão de alteração de malha aérea, sendo os passageiros reacomodados em novo itinerário pela companhia Azul, com partida apenas em 06/11/2024 às 03h40 e chegada às 12h25, de modo que o deslocamento ocorreu aproximadamente vinte horas após o horário inicialmente contratado.

Pois bem. Inicialmente cumpre registrar que não foram apresentadas provas de que os autores foram comunicados dentro do prazo previsto pela ANAC de 72 horas, ônus que competia ao réu, nos termos do artigo 373, II, do CPC.

Além disso, inexiste qualquer dúvida quanto aos fatos narrados pelo autor, uma vez que a própria acionada o confessa, tornando a ocorrência do fato incontroversa.

Nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor
“o fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre fruição e riscos”
.

O referido artigo atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor. Assim, não há que se falar em inocorrência de danos morais a autora, isso porque o atraso do voo lhe causou transtorno, cansaço, frustração e desconforto, uma vez que foi surpreendida com a deficiente prestação de serviço.

Neste diapasão, é forçoso concluir que, quanto ao dano moral almejado, vislumbro caracterizado no caso em apreço, tendo em vista
que, pelas regras de experiência comum, situações como as descritas na exordial geram embaraços consideráveis ao consumidor que afetam sua estabilidade emocional.

Embora a sentença recorrida tenha reconhecido a falha na prestação do serviço, entende-se que o valor arbitrado a título de dano moral não reflete, de maneira proporcional e razoável, a extensão e a gravidade dos abalos suportados pelos autores.

Ante ao exposto
, conheço do recurso,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
e majoro o valor da condenação para R$ 5.000,00 (cinco mil reais), para cada reclamante.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/10/2025